Tribunal: TJDFT
Processo: 0732832-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732832-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA EMBARGADO: ROBSON GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de omissão na Decisão recorrida, em razão de não ter sido estabelecido um prazo para transferência do paciente. Razão lhe assiste. Em que pese tenha a Decisão embargada reconhecido o perigo de dano reverso, tendo em vista o estado de saúde estável do agravado e a determinação para remoção do paciente para hospital público, a ser requerida pela família, deve ser estabelecido um prazo para tanto. Diante do exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, a fim de fixar o prazo de 3 (três) dias para remoção do paciente, a partir de quando eventuais custos com a manutenção do agravado em unidade hospitalar particular não será mais de responsabilidade da recorrente. Intimem-se as partes para ciência. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator